Tribunal: TJPA
Processo: 0007089-41.2018.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007089-41.2018.8.14.0111

APELANTE: BANCO BMG SA, BANCO BMG S.A.

APELADO: TEODOMIRO LOPES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0007089-41.2018.8.14.0111

ORIGEM: VARA ÚNICA DE IPIXUNA DO PARÁ

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO (A): TEODOMIRO LOPES DOS SANTOS

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com RMC, determinando sua conversão em mútuo consignado com aplicação da taxa média do BACEN, bem como condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00.

2. A demanda originária questiona descontos realizados em benefício previdenciário de consumidor idoso, que alegou ter pretendido contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi inserido em modalidade de cartão de crédito consignado, sem informação clara sobre sua natureza e funcionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a contratação de cartão de crédito consignado com RMC quando evidenciado vício de consentimento decorrente de ausência de informação clara; (ii) é cabível a conversão do ajuste em empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado; (iii) são devidas a repetição em dobro do indébito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo à instituição financeira o dever de informação clara e adequada acerca da natureza e dos encargos do produto ofertado (art. 6º, III, e art. 14 do CDC).

5. A prova dos autos demonstra que o consumidor acreditava contratar empréstimo consignado comum, com parcelas fixas e prazo determinado, sendo inserido em modalidade de crédito rotativo cujo desconto mínimo não amortiza substancialmente o principal, perpetuando a dívida.

6. A ausência de utilização do cartão para compras ou saques, aliada à liberação do numerário via TED, revela desvio da finalidade típica do cartão de crédito, caracterizando vício de consentimento e falha na prestação do serviço.

7. A conversão do contrato para mútuo consignado, com aplicação da taxa média divulgada pelo BACEN à época da contratação, preserva o equilíbrio contratual e afasta a onerosidade excessiva.

8. Configurada a má-fé na imposição de modalidade contratual diversa da pretendida por consumidor hipervulnerável, é cabível a repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC).

9. O desconto indevido em verba de natureza alimentar enseja dano moral
in re ipsa
, sendo adequada a fixação do quantum indenizatório em R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, sem informação clara e adequada sobre sua natureza e encargos, caracteriza vício de consentimento e autoriza a conversão do ajuste em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. 2. Evidenciada a má-fé na cobrança de valores indevidos, é cabível a repetição do indébito em dobro e a indenização por dano moral decorrente de descontos em verba de natureza alimentar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em face da decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação Cível manejado por
TEODOMIRO LOPES DOS SANTOS.

Na origem, o ora agravado ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Repetição de Indébito, questionando a regularidade de descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC). Afirmou que, sendo pessoa idosa e pensionista, buscou a contratação de um empréstimo consignado convencional, mas foi surpreendido com a modalidade de cartão de crédito, a qual jamais solicitou ou teve a intenção de aderir. Aduziu que a sistemática de descontos apenas do valor mínimo da fatura não abate o saldo devedor de forma satisfatória, gerando uma dívida perpétua e lucros desproporcionais à instituição financeira.

O Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender que o banco demonstrou a regularidade da contratação mediante a apresentação do termo de adesão assinado e o comprovante de liberação de valores via TED.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação sustentando a ocorrência de vício de consentimento e erro substancial, reiterando que acreditava estar firmando um empréstimo consignado padrão. Argumentou que a falta de informações claras e a imposição de uma modalidade de crédito impagável violam os direitos básicos do consumidor e o dever de transparência.

A decisão monocrática ora agravada (Id. 19479645) acolheu as teses do apelante para reformar a sentença, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e determinando sua conversão para a modalidade de mútuo consignado, com aplicação da taxa média de juros do BACEN. O banco foi condenado à restituição em dobro do indébito do valor excedente e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00, conforme ementa:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ADESÃO AO CONTRATO. ERRO SUBSTANCIAL. OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO CONTRATO PARA MÚTUO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM R$ 3.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO MONOCRATICAMENTE.”

Em sede de Agravo Interno (Id. 19882424), a instituição financeira sustenta a validade da avença, afirmando que o contrato foi devidamente preenchido e assinado pelo consumidor, que teve ciência das condições e usufruiu do crédito disponibilizado via TED. Defende que os descontos ocorreram no exercício regular de um direito e que não houve ato ilícito ensejador de danos morais ou repetição em dobro.

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 20478484) pugnando pela manutenção da decisão monocrática, reforçando a tese de indução a erro e a abusividade da modalidade contratada.

O processo foi redistribuído a esta Relatoria para análise e julgamento do presente agravo interno.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo ao seu julgamento. Analisando detidamente as razões recursais, verifico que a parte agravante não trouxe argumentos novos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática hostilizada, a qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia central reside na validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). A decisão agravada concluiu que, embora o banco tenha apresentado documentos assinados (Id. 5612339 – pg. 15 e Id. 5612340), houve vício de consentimento, pois o consumidor acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, mas foi inserido em uma modalidade de crédito rotativo que perpetua a dívida.

No mérito, a manutenção da decisão é imperativa. A modalidade de Cartão de Crédito Consignado (RMC), utilizada como "empréstimo travestido de cartão" na prática revela manifesta violação ao dever de informação clara e adequada (Art. 6º, III do CDC), uma vez que o consumidor, ao acreditar que contrata um mútuo com parcelas fixas e prazo determinado, é inserido em uma dívida perpétua, onde o desconto mínimo em folha quita apenas os encargos rotativos, sem amortizar o saldo devedor principal.

In casu, restou demonstrado que o numerário foi disponibilizado via transferência bancária (Id. 5612343 – pg. 10), todavia, o cartão de crédito nunca foi utilizado para compras ou para saques complementares, conforme verifica-se nos lançamentos das faturas do período de 11/2015 a 01/2019 (Id. 5612341, Id. 5612342, Id. 5612343 – pg. 1 a 8), o que evidencia que a real intenção do consumidor era obter um empréstimo consignado tradicional. A falta de transparência e o desvio de finalidade configuram falha na prestação do serviço, autorizando a anulação da modalidade RMC e sua conversão em empréstimo consignado comum, utilizando as taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN à época da contratação.

A jurisprudência deste E. Tribunal é firme quanto à abusividade dessa conduta:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS ABUSIVOS E FALTA DE TRANSPARÊNCIA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL
. DECISÃO MANTIDA.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contratação de cartão de crédito consignado apresentou vícios de consentimento, com ausência de informações claras ao consumidor
, que não foi devidamente esclarecido sobre as condições e desvantagens do contrato.

4. O pagamento mínimo das faturas via RMC perpetua a dívida do consumidor, o que torna a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional necessária e adequada, em respeito ao princípio da boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: "É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado com desconto via RMC, sem a devida clareza e transparência nas informações ao consumidor, devendo o contrato ser convertido em empréstimo consignado tradicional."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, V; art. 51, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 07/04/2011

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806457-66.2020.8.14.0028 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/09/2024)
”
(nossos grifos)

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM VEZ DE EMPRÉSTIMO CONVENCIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ABUSIVIDADE CONTRATUAL
. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A documentação constante nos autos comprova a
ausência de informação clara e adequada sobre o produto contratado, especialmente quanto ao funcionamento do cartão de crédito consignado. 4. Configurado o vício de consentimento e falha na prestação do serviço
, com fundamento nos arts. 6º, III, 14, 39 e 51 do CDC. 5. A contratação de RMC sem autorização expressa viola a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 e configura prática abusiva. 6. Demonstrado o comprometimento do benefício previdenciário sem correspondência com o serviço efetivamente utilizado, caracterizado o dano moral in re ipsa. 7. Fixação de indenização por dano moral no valor de R$5.000,00, e repetição de indébito em dobro dos valores que excederem o que seria devido se a contratação fosse de empréstimo consignado comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1.
A contratação de cartão de crédito consignado, sob a aparência de empréstimo convencional, sem adequada informação e autorização expressa, configura falha na prestação do serviço e vício de consentimento
. 2
. Cabe readequação do contrato à modalidade de empréstimo consignado
, com repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral, quando comprovada a lesão a direito da personalidade e comprometimento de verba de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII e LXXVIII; CDC, arts. 6º, III, 14, 39, I e IV, 51, IV; CPC/2015, arts. 373, II, 932, V, "a", e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, ApCiv 0800169-28.2020.8.14.0085; STJ, Súmulas 297 e 362; TJPR, ApCiv 0011751-70.2017.8.16.0194.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0871326-24.2022.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – DECISÃO MONOCRÁTICA - 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2025)”
(nossos grifos)

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ERRO SUBSTANCIAL. NULIDADE. IRDR 28/TJRS.
O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO É ANULÁVEL QUANDO CELEBRADO PELO CONSUMIDOR EM ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À SUA NATUREZA, POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS ACERCA DO DEVER DE INFORMAÇÃO SOBRE A OPERAÇÃO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
E DE OUTRAS DE CRÉDITO POSSÍVEIS AO CONSUMIDOR, EM ESPECIAL O EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO DESTINADO ÀS PESSOAS FÍSICAS.
O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO AUTORIZA SEJA A OPERAÇÃO CONVERTIDA EM EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO APLICANDO-SE JUROS REMUNERATÓRIOS PELA TAXA MÉDIA DE MERCADO NA DATA DA CONTRATAÇÃO
, DIVULGADA PELO BACEN, SENDO ASSEGURADA A REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES OU A COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, CONFORME VENHA A SER AFERIDO NO RECÁLCULO DA OPERAÇÃO, COMO ENUNCIADO NO JULGAMENTO DO IRDR, TEMA 28, DESTE TRIBUNAL. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE A RÉ NÃO PRODUZIU A PROVA QUE LHE INCUMBIA; SE IMPÕE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.RECURSO DESPROVIDO.

(Apelação Cível, Nº 50084013220238210002, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: João Moreno Pomar, Julgado em: 17-06-2024)”
(nossos grifos)

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO INDUZIDA A ERRO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A NATUREZA DA OPERAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para discutir contratos bancários se inicia apenas com a ciência inequívoca do consumidor sobre a lesão, conforme a teoria da actio nata.

2.
A ausência de informação clara sobre a natureza de contrato de cartão de crédito consignado com RMC caracteriza vício de consentimento, autorizando sua conversão para empréstimo consignado
.

3. A conversão do contrato deve adotar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, para evitar onerosidade excessiva ao consumidor.

4. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor.

(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013608020248110049, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)”
(nossos grifos)

Quanto aos danos materiais, a repetição em dobro do indébito é medida impositiva, ante a configuração de má-fé da instituição financeira ao aplicar modalidade contratual excessivamente onerosa e diversa da pretendida por consumidor hipervulnerável.

No que tange ao dano moral, este decorre da privação indevida de verba alimentar e do sentimento de impotência frente à dívida infindável, possuindo caráter punitivo-pedagógico para evitar a reiteração da prática abusiva.

Por fim, o dano moral fixado em R$ 3.000,00 mostra-se condizente com o caráter pedagógico da medida e com o sofrimento imposto a uma pessoa idosa que viu sua verba alimentar reduzida por meses de forma indevida.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 02/03/2026